Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-47.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000217-47.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA TABOSA PRATES - CPF: 029.488.651-66 (RECORRENTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), CASSIO RODRIGO CHIAPINOTTO - CPF: 015.162.161-64 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000217-47.2022.8.11.0010

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BRUNA TABOSA PRATES

CASSIO RODRIGO CHIAPINOTTO

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOOS – REFLEXOS DA PANDEMIA – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DOS CONSUMIDORES NÃO ATENDIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ITINERÁRIOS CONGÊNERES – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO AFASTADA – CONCESSÃO DE VOUCHER PELA COMPANHIA AÉREA E ESTORNO DOS VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Mesmo que o cancelamento do voo tenha, eventualmente, ocorrido pelos reflexos da pandemia, é dever da companhia aérea reacomodar seus passageiros em itinerários congêneres, obrigação esta que a Recorrida não demonstrou ter cumprido.

Com o cancelamento, a demandada apresentou uma única rota alternativa, a ser realizada, respectivamente, dois e três dias após à original, separando, assim, o casal, cuja qual se mostrou inservível aos passageiros, vez que perderiam o compromisso que motivou a realização da viagem.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O Dano moral deve ser fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo este ser fixado na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro.

Quanto ao dano material, uma vez que a companhia procedeu com o estorno dos valores, bem como com a expedição de voucher em favor dos Recorrentes, este se mostra indevido.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelos Reclamantes em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, pugnam os autores pela reforma do
decisum
, a fim de julgar a demanda procedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que o recurso interposto mereça parcial provimento.

Pois bem. No caso em análise é possível verificar que os autores adquiriram passagens aéreas, que, sob a alegação de reflexos da pandemia, foram canceladas pela companhia aérea.

Com o cancelamento, a Recorrida apresentou aos Recorrentes uma única rota alternativa para cada um, a qual separaria o casal na viagem, esta a ser realizada, respectivamente, dois e três dias após aos voos originais.

Ora, dispõe o art. 3o, §2o da Lei no 14.034/2020 que:

Art. 3o (...)

§ 2o

Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

In casu
, não demostrou a companhia aérea que as rotas então ofertadas a título de reacomodação dos Recorrentes eram as únicas então disponíveis no mercado, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia.

Ora, é dever da Recorrida disponibilizar itinerário congênere a seus passageiros, inclusive se operado por outra companhia aérea, obrigação esta não observada no presente caso, incorrendo, assim, em falha na prestação dos serviços, cujo qual tem o dever de repará-lo.

Destaco que, os Recorrentes juntaram na exordial histórico de ligações realizados à Recorrida, onde comprovam, assim, terem buscado solucionar o imbróglio na esfera administrativa, sem, no entanto, obter êxito.

O fato de a Recorrida não cumprir de forma deliberada com suas obrigações legais, fazendo com que os consumidores passem por aborrecimentos, ao diligenciar na via administrativa a obtenção de uma simples reacomodação em itinerário congênere, e, inclusive, forçando-os a realizar a viagem via terrestre, não pode ser interpretada como mero dissabor.

Inexistem tabelas ou valores fixados em lei para quantificar a dor moral, sendo que, entendo com justo, razoável e proporcional, diante dos fatos narrados o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante a satisfazer a dor moral destes.

Por fim, quanto ao dano material, verifico que, muito embora tenha comprovado os gastos da viagem então realizada via terrestre, frente a frustração de adequada reacomodação, a companhia aérea procedeu com o estorno de valores e a concessão de voucher no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada demandante, mostrando-se, portanto, indevida a condenação a este título, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa dos consumidores.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, a fim de condenar a Recorrida ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante, corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem a condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022